Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-34.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
VOTO No 39775

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo doméstico de passageiros. Cancelamento de voo. Marília – São Paulo. Danos morais. Ocorrência. Ré que não prestou qualquer tipo de assistência à passageira, tampouco lhe ofereceu outro voo para o destino contratado. Defeito na prestação de serviços. Transporte que acabou sendo realizado por via terrestre. em ônibus. Atraso de aproximadamente

Ementa:
VOTO No 39775

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo doméstico de passageiros. Cancelamento de voo. Marília – São Paulo. Danos morais. Ocorrência. Ré que não prestou qualquer tipo de assistência à passageira, tampouco lhe ofereceu outro voo para o destino contratado. Defeito na prestação de serviços. Transporte que acabou sendo realizado por via terrestre. em ônibus. Atraso de aproximadamente sete horas para a chegada ao destino. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. STJ, REsp 1.796.716-MG. Valor reparatório fixado em R$ 3.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido em parte.